Tribunal: TJSP
Processo: 2017207-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
NULIDADE DE CITAÇÃO
– Pessoa jurídica – Alegação de nulidade da citação – Alegação genérica de que o aviso de recebimento foi assinado por pessoa estranha à lide – Alegação de mudança de endereço – Declaração da imobiliária – Comprovação – Inexistência – Nulidade da citação e em razão de não ter havido intimação da sentença – Inexistência – Inteligência dos arts. 248, § 2o e 4o, do

Ementa:
NULIDADE DE CITAÇÃO
– Pessoa jurídica – Alegação de nulidade da citação – Alegação genérica de que o aviso de recebimento foi assinado por pessoa estranha à lide – Alegação de mudança de endereço – Declaração da imobiliária – Comprovação – Inexistência – Nulidade da citação e em razão de não ter havido intimação da sentença – Inexistência – Inteligência dos arts. 248, § 2o e 4o, do CPC/2015:

– A alegação genérica de que a carta de citação foi recebida por pessoa estranha e que não integra os quadros da pessoa jurídica não pode ser acolhida, na falta de comprovação, devendo ser mantido o decreto de revelia da ré, motivo pelo qual não há vício por não ter sido intimada da prolação da sentença, o que se depreende dos arts. 248, § 2o e 4o, do CPC/2015.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2017207-80.2020.8.26.0000 Serrana Voto n. 20.520
Registro: 2020.0000786522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017207-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Serrana, em que é agravante NASCIMENTO
& FARIAS COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOSLTDA, (JUSTIÇA GRATUITA),
é agravado UNIMED RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2017207-80.2020.8.26.0000 Serrana Voto n. 20.520
-- voto n. 20.520 --
Agravo de Instrumento n. 2017207-80.2020.8.26.0000
Agravante: Nascimento & Farias Comércio de Roupas e Acessórios
Ltda
Agravada: Unimed Ribeirão Preto Cooperativa de Trabalho Médico
Comarca: Serrana
Juiz de Direito: Viviane Decnop Freitas Figueira
NULIDADE DE CITAÇÃO
Pessoa jurídica Alegação de nulidade da citação Alegação
genérica de que o aviso de recebimento foi assinado por pessoa
estranha à lide Alegação de mudança de endereço Declaração
da imobiliária Comprovação Inexistência Nulidade da citação
e em razão de não ter havido intimação da sentença Inexistência
Inteligência dos arts. 248, § 2o e 4o, do CPC/2015:
A alegação genérica de que a carta de citação foi recebida por
pessoa estranha e que não integra os quadros da pessoa jurídica
não pode ser acolhida, na falta de comprovação, devendo ser
mantido o decreto de revelia da ré, motivo pelo qual não há vício
por não ter sido intimada da prolação da sentença, o que se
depreende dos arts. 248, § 2o e 4o, do CPC/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
da r. decisão copiada a fls. 60/61, que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença.
A executada agrava, requerendo inicialmente
a concessão da justiça gratuita. No mais, sustenta a nulidade da citação,
pois recebido o AR por pessoa desconhecida e não pertencente ao seu
quadro. Defende que quando da citação não mais ocupava o imóvel desde

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2017207-80.2020.8.26.0000 Serrana Voto n. 20.520
18.04.2020, o que foi corroborado pela declaração da imobiliária do atual
imóvel locado.
Requer o provimento do recurso, a fim de
reformar a r. decisão agravada, para o fim de reconhecer a nulidade do
processo de conhecimento por ausência de citação válida, extinguindo-se
o cumprimento de sentença.
O recurso é tempestivo, não houve preparo,
sendo deferida a concessão da justiça gratuita (fls.87).
Em contraminuta a agravada requer seja
negado provimento ao recurso.
É o relatório.
I. O recurso não comporta provimento.
A agravante alega a nulidade da citação, pois
o Aviso de Recebimento foi recebido por pessoa estranha à lide, não
pertencente ao seu quadro de funcionários.
Aduz que não se encontra no imóvel desde
18.04.2018, data anterior à citação, o que pode ser corroborado pela
declaração da imobiliária com a qual aluga o estabelecimento atual, pelo
que a citação é nula, devendo os atos posteriores serem anulados e,
extinto o cumprimento de sentença.
Todavia, suas alegações não podem ser

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2017207-80.2020.8.26.0000 Serrana Voto n. 20.520
acolhidas.
Em primeiro lugar, tendo sido entregue a
carta de citação no endereço constante em contrato, recebida por pessoa
que assinou e não houve recusa ou, ainda, desconhecimento da pessoa
citada, presume-se válida a citação, nos termos do art. 248, § 4o, do
Código de Processo Civil.
Outrossim, como bem asseverado pela MM.
Juíza “a quo”, a declaração da imobiliária em que atesta a locação do
imóvel, que se iniciou em 15.12.2017, data inclusive divergente da
informada neste momento pela agravante (18.04.2018), não pode ser a
única prova da alegação da executada, uma vez que desacompanhada de
laudo de vistoria e entrega do imóvel anterior, tratando-se de documento
unilateral e sem lastro probatório.

Assim sendo, não há nulidade pela não
citação da ré, ora agravante, acerca dos atos processuais e da prolação da
sentença, com a consequente extinção do cumprimento de sentença.
II. Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --